Tribunal: TJPA
Processo: 0043186-04.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043186-04.2008.8.14.0301

APELANTE: EDIR MARCOS DE OLIVEIRA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA SUSIPE. ART. 37, §6º, CF/88. AGENTE PENITENCIÁRIO ATINGIDO POR SOCOS POR DETENTO. ATROFIA ÓPTICA. PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO. CONDUTA OMISSIVA POR NEGLIGÊNCIA NO FORNECIMENTO DE CONDIÇÕES SEGURAS DE SERVIÇO AO AGENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DA AUTARQUIA ESTADUAL E O DANO SOFRIDO PELO OFENDIDO. APLICAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, ATENDENDO O CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DO ABALO MORAL E PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO DO OFENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

32ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/09/2024 a 09/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Edir Marcos de Oliveira em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de indenização por danos morais ajuizada contra a SUSIPE – Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará em decorrência de lesão corporal gravíssima de prisioneiro contra o agente prisional, ocasionando perda da visão do olho esquerdo.

A sentença atacada considerou que o acidente ocorrera por culpa exclusiva da vítima, sendo excludente de ilicitude e portanto não há que se falar em nexo de causalidade entre a conduta omissiva da autarquia e o dano sofrido pelo apelante, tampouco em responsabilização.

Irresignado, Edir Marcos de Oliveira interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva da autarquia por sua conduta omissiva, que deveria ter garantido o dever de vigilância ao agente prisional, no momento que laborava na penitenciária e foi atingido por prisioneiro, causando-lhe perda de 100% da visão do olho esquerdo. Assim, pleiteia pela responsabilização civil objetiva da SUSIPE.

A SUSIPE apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil da SUSIPE frente ao acidente gravíssimo ocorrido com o ofendido.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o ofendido Edir Marcos de Oliveira estava conversando com um dos detentos, quando foi surpreendido pelo detento Anderson Souza Alberto proferindo palavras de baixo calão e o insultando, ocasião que o detento se virou na direção do ofendido e o agrediu.
A vítima recebeu dois socos, um na região do olho
(ID 4164313 – fl. 28)
e outro na região da boca
(ID 4164313 – fl. 30). Conforme Relatório de Angiofluoresceinografia (ID 4164313 – fl. 36),
o ofendido ficou acometido de atrofia óptica em olho esquerdo.

A atrofia óptica é a perda de algumas ou da maioria das fibras do nervo óptico, podendo ser congênita ou adquirida.
O tipo adquirido, como o caso em questão,
pode estar devido a mudanças de irrigação de sangue no olho ou nervo óptico,
ser secundária à uma inflamação ou inchaço
, por pressão contra o nervo óptico ou por doenças metabólicas.
O ofendido após ter recebido socos no seu rosto, ficou com hematoma no olho esquerdo e acometido da CID H54.4 (Cegueira em um Olho – comprometimento visual).

Embora o ofendido fosse agente prisional, a título de contrato temporário e recebesse adicional de periculosidade pela sua atividade,
é contumaz que a Administração Pública realizou conduta omissiva por negligência no fornecimento de condições seguras de serviço ao agente. Dessa forma, a SUSIPE faltou pelo dever de cuidado.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
- ESTADO DE MINAS GERAIS -
ACIDENTE DE TRABALHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AGENTE PENITENCIÁRIO CONTRATADO -
INDENIZAÇÃO MATERIAL INDEVIDA - INDEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO -
DANOS ESTÉTICOS E MORAIS - DEMONSTRAÇÃO - DURADOURA TRANSFORMAÇÃO CORPORAL DO AUTOR - FIXAÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL -
PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Aferido no laudo pericial que o evento danoso ocorrido quando do exercício das funções de agente penitenciário não ensejou a incapacidade do autor para o trabalho, deve permanecer inalterado o indeferimento da indenização material.
Demonstrado que a queda ocasionou duradoura transformação corporal do então servidor contratado, é devida a condenação do requerido no pagamento de danos
estéticos e
morais, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 50042814020218130518, Relator: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 20/09/2022, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022). (GRIFO).

Dessa forma, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva,
onde conforme todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva da autarquia estadual e o dano sofrido pela vítima.

Em relação
as indenizações morais, vejamos.

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, a
vítima sofreu lesão corporal gravíssima
após o detento deferir-lhe socos e ocasionar atrofia óptica comprometendo a sua capacidade em 100% no olho esquerdo, gerando danos irreversíveis, tanto que
o ofendido ficou acometido da CID H54.4 (Cegueira em um Olho – comprometimento visual)
(ID 4164313 – fls. 27 e 36), comprometendo pela metade o seu sentido da visão. Outro ponto que é importante atentar é que a vítima tivera o direito de receber o Auxílio-Doença do INSS devido a incapacidade para o trabalho (ID 4164313 – fl. 21), demonstrando as consequências das agressões sofridas.

Nesse ínterim, nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

visto a aflição, abalo psicológico, e perda da visão do olho esquerdo do ofendido, gerando ausência da noção de profundidade e da visão periférica.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento
ao recurso autoral,

reformando a sentença para condenar a SUSIPE a pagar a indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em sede de indenização por danos morais, visto o abalo psíquico e a perda da visão do olho esquerdo, gerando ausência da noção de profundidade e da visão periférica.

Em razão da sucumbência, a SUSIPE
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do patrono da parte apelante fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

Retorne ao juízo de 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/09/2024